Tribunal: STF
Processo: RE 1450049
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAMES DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA MMII. MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ARTIGOS 5º, 6º, 196 DA CRFB/88). VERBETES SUMULARES N.ºS 65 E 180 DO TJRJ. REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES (TEMA N.º 793 DO STF). FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. - Apela o Município réu, arguindo a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que o apelado foi inserido Sistema Estadual de Regulação, para realização do procedimento, no dia 13/08/2021, ou seja, antes da citação. No mérito, visa afastar sua condenação, por força do Tema 793 do STF, alegando que o caso envolve procedimentos de alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado e da União. - Cumpre, inicialmente, rejeitar a tese de falta de interesse de agir, diante da inserção do nome do paciente no Sistema Estadual de Regulação, tendo em vista que houve a necessidade de judicialização do caso, com o deferimento da tutela de urgência, para que os procedimentos de urgência fossem realizados pela parte ré. - Esclareça-se que inexiste a alegada violação à tese fixada no Tema nº 793 do STF, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 (Tema 793, STF), inclusive em sede de embargos de declaração esclareceu que qualquer um dos entes federativos pode figurar no polo passivo de ações que tenham por escopo obter o fornecimento de medicamentos ou serviços na área da saúde. - Portanto, o fato de a responsabilidade financeira sobre o custo de determinado medicamente recair sobre um específico ente federativo não impede o acionamento nem a condenação sucumbencial do Município réu, na medida em que se trata de obrigação solidária, conforme entendimento sufragado pelos tribunais superiores, assim como no verbete sumular n° 65 deste TJRJ. - Diante de tal circunstância, eventual acerto de contas decorrente de condenações judiciais, em virtude da repartição de competências, dentro dos programas de saúde pública, e/ou repasses de numerários, deverão se realizar de forma administrativa ou na fase de cumprimento do decisum. Precedentes deste TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 198 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 7):



    “(...) por ocasião do julgamento de mérito, tanto a sentença originária, como o v. acórdão recorrido deixaram de verificar a referida repartição de competências, utilizando o princípio da solidariedade como argumento abstrato absoluto para justificar a condenação do Município a realizar procedimento de alta complexidade.”



    Alega-se ainda que (eDOC 6, pp. 16-17):



    “(...) este processo judicial tem dois réus no polo passivo, e não apenas um, sendo inclusive um deles, o Estado do Rio de Janeiro, o único responsável, nos termos da lei, pelos procedimentos de média e alta complexidade, cuja responsabilidade, conforme visto, deveria ter sido delimitada pelos julgados recorridos”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 11, pp. 6-8).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto do RE 1.366.243 (Tema 1.234), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se discute a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário’ (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022)’.



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento do Tema 1.234 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente